Tribunal: TJSP
Processo: 0005863-37.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença prolatada em anterior Ação Possessória que reconheceu a existência de comodato entre as partes e a posse injusta dos requeridos após a notificação extrajudicial. Ressarcimento dos prejuízos durante o período de ocupação indevida do imóvel que se mostra devida. Não há que se falar em pagamento de alugueres no presente caso, diante da inexistência de contrato de locação

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença prolatada em anterior Ação Possessória que reconheceu a existência de comodato entre as partes e a posse injusta dos requeridos após a notificação extrajudicial. Ressarcimento dos prejuízos durante o período de ocupação indevida do imóvel que se mostra devida. Não há que se falar em pagamento de alugueres no presente caso, diante da inexistência de contrato de locação firmado entre as partes. Justiça gratuita. Benefício concedido. Recurso parcialmente provido.